Tribunal: TJBA
Processo: 0005574-49.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005574-49.2012.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADOS: JOSE FERREIRA LIMA E OUTROS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA (VIA SISTEMA), QUE SUBSTITUI A PESSOAL. EFICÁCIA. LEI N. 11.419/06. INÉRCIA. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. RECORRENTE DILIGENTE. DESÍDIA INOBSERVADA. AUSÊNCIA DA PARALISAÇÃO DO FLUXO PROCESSUAL POR MAIS DE 30 DIAS. PROVIMENTO EXTINTIVO QUE DESMERECE PRESERVAÇÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0005574-49.2012.8.05.0137, em que figuram como partes as acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.